Tribunal: TJMT
Processo: 1020597-87.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020597-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Acessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), IVOLZIR BEDIN - CPF: 411.450.119-34 (AGRAVANTE), ELIANE MARA PICCOLOTTO BEDEIN - CPF: 582.762.709-72 (AGRAVANTE), ALFRED WILLIAM NYFFELER - CPF: 001.690.488-53 (AGRAVADO), ROBERTA SOUZA PINTO NYFFELER - CPF: 148.157.398-54 (AGRAVADO), IRENE SOUZA PINTO NYFFELER - CPF: 093.155.428-43 (AGRAVADO), CAIO DE PAULA MACHADO - CPF: 002.514.298-49 (AGRAVADO), CAIO DE PAULA MACHADO FILHO - CPF: 007.329.118-85 (AGRAVADO), ISAURA DE PAULA MACHADO - CPF: 132.913.678-04 (AGRAVADO), SYLVIA DE PAULA MACHADO - CPF: 281.953.268-38 (AGRAVADO), JOAO ALFREDO NYFFELER CUNHA - CPF: 030.448.658-24 (AGRAVADO), MARCELO NYFFELER CUNHA - CPF: 089.344.658-08 (AGRAVADO), NEMIAS MARTINS - CPF: 714.171.259-34 (ADVOGADO), MARCILIO VEIGA ALVES FERREIRA - CPF: 267.308.168-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL OU DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão.

Apesar de a jurisprudência permitir a averbação premonitória na fase de conhecimento com fundamento no poder geral de cautela do magistrado e em caráter excepcional, este instituto só poderá ser deferido quando evidenciados os requisitos para as medidas de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVOLZIR BEDIN e ELIANE MARA PICCOLOTTO BEDIN, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos da Ação Ordinária de Cumprimento de Contrato Particular de Compra e Venda c.c Obrigação de Fazer c.c Pedido de Perdas e Danos e Pedido de Tutela Antecipada n. 0001133-94.2014.8.11.0102, indeferiu o seu pedido para ser realizada a anotação premonitória nos lotes ns. 32-B, 32-A; 33; 33-A; 33-B; 34; 34-A, situados no Bairro Marta, Núcleo Colonial Celeste, atualmente pertencente ao Município de Vera-MT.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- o processo principal é sobre cumprimento de contrato particular de compra e venda c.c obrigação de fazer c.c pedido de perdas e danos e tutela de urgência movida em face dos Agravados, sob o fundamento de que as partes firmaram, em 30/05/2003, Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural tendo como objeto uma área de 4.000 ha (quatro mil hectares), dividida da seguinte forma:

1.
a totalidade do Lote n.º 32-B, situado no Bairro Marta, Núcleo Colonial Celeste, atualmente pertencente ao Município de Vera-MT, com área de 242 (duzentos e quarenta e dois) hectares, com os limites e confrontações constantes na Matrícula n.º 1.701 do Cartório do Sexto Ofício de Cuiabá-MT;

2.
a totalidade dos Lotes n.º 32-A; 33; 33-A; 33-b; 34; 34-A, todos situados no Bairro Marta, com área total de 468,70 ha (quatrocentos e sessenta e oito hectares e setenta ares), no Núcleo Colonial Celeste, atualmente no Município de Vera-MT, com os limites e confrontações descritos na Matrícula 2.065 do 6° Ofício Notarial e Registro de Imóveis – 3ª Circunscrição da Comarca de Cuiabá-MT;

3.
a quantia de 3.289,30 ha (três mil, duzentos e oitenta e nove hectares e trinta ares), destacados de uma área maior, provenientes da unificação de lotes de terra com área de 7.587,567 ha, situados no lugar denominado Gleba Atlântica, no município de Vera-MT, com limites e confrontações descritos na Matrícula n.º 14.909 do Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício de Sinop-MT;

- preço certo e ajustado pela avença era de R$4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais), estipulando-se o montante de R$ 1.100,00 por hectare, a serem pagos parte em dinheiro e parte mediante a entrega de soja, da seguinte forma:

a)
R$ 1.144.000,00 em dinheiro, por meio de cheques dados à vista e com vencimento previsto até 15/11/2003);

b)
120.600 sacas de soja, a serem pagas em 4 parcelas anuais, com vencimentos para 30/05/2004; 30/05/2005; 30/05/2006 e 30/05/2007.

- o contrato foi apenas parcialmente cumprido pelos Agravados, os quais entregaram os imóveis descritos nas alíneas “a” e “b” da avença, das quais os deram plena quitação, todavia, embora tivessem pagado boa parte do preço avençado não houve o cumprimento da obrigação prevista na alínea “c” e, portanto, não foram entregues os 3.289,30 hectares;

- ante o pagamento de boa parte da avença, sem que, contudo, os Agravados tivessem iniciado o cumprimento da avença no tocante ao imóvel constante da alínea “c”, suspenderam os pagamentos remanescentes, inclusive, por acordo verbal entre as partes, em especial pela impossibilidade de cumprimento das obrigações pelos Agravados àquela época em decorrência de sucessivos falecimentos das partes e abertura de inventários e, ainda, por ausência de elaboração do georreferenciamento o que impediria a transferência imobiliária perante o Cartório de Registro de Imóveis competente.

Desse modo, requer a concessão da tutela de urgência recursal,
inaudita altera pars
e na forma do art. 1.019,I, do CPC, para fins de determinar o imediato registro da ação principal – processo n.º 0001133- 94.2014.8.11.0102 - às margens da matrícula imobiliária n.º 328 do CRI de Vera, por se tratar de ação pessoal reipersecutória, relativa a imóveis, na forma do art. 167, II, alínea 21, da Lei de Registros Públicos – Lei n.º 6.015/73 -, ou alternativamente, seja determinada a averbação premonitória da ação às margens da matrícula imobiliária, com fundamento no art. 167, I, 12 da Lei de Registros Públicos e art. 54, I e IV e §1º da Lei n.º 13.097/2015.

No mérito, seja julgado procedente o presente Agravo de Instrumento para fins de reformar o
decisum
agravado, confirmando a tutela de urgência recursal deferida para fins de determinar o registro e/ou a averbação premonitória da ação às margens da matrícula imobiliária n.º 328 do CRI de Vera-MT.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 184537696.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

É sabido que o deferimento da tutela de urgência demanda o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o

perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, não será concedida se houver risco de irreversibilidade da medida (§ 3º do art. 300 do CPC).

Ressalte-se que
os requisitos são cumulativos
e não basta a demonstração da plausibilidade do direito, sendo necessário acenar para a certeza das alegações com base na prova produzida.

Com efeito, a questão
sub judice
demanda dilação probatória, a fim de que seja aferida a efetiva existência das benfeitorias, bem como a prova de que estas tenham sido realizadas pela agravante, não restando evidenciada desde logo a probabilidade do direito que autorize a concessão da tutela de urgência pretendida.

Outrossim, sabe-se também que a tutela de urgência é medida excepcional, porque tem como limite a própria pretensão deduzida em Juízo, e possui o objetivo de adiantar os efeitos da sentença, devendo ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores.

Ademais, não perigo de demora, pois os recorrentes, em suas razões afirmaram que “.
.. o objeto da ação é o cumprimento do contrato de compra e venda com a entrega e transferência de 1.760 hectares de área objeto da Matrícula n.º 328 do CRI de Vera-MT, livre de ônus e gravames, em especial ambientais e, portanto, apta a exploração econômica nos limites permitidos por lei, o que deve ser realizado mediante o desmembramento da área, registro e conclusão dos inventários dos Agravados falecidos e elaboração e conclusão de georreferenciamento,
o qual se encontra pendente de finalização há pelo menos uma década
, tudo com o fim de efetivar a outorga e especialmente o registro da escritura pública de compra e venda na matrícula imobiliária”
.

Quanto ao perigo de dano, verifica-se que a ação tramita há quase uma década e o contrato em questão data de mais de 20 (vinte) anos, períodos esses que demonstram a ausência de urgência dos agravantes.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024